Tribunal: TJSP
Processo: 2032996-17.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Habeas Corpus - Cabimento
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a cassação da decisão que sustou cautelarmente o cumprimento de pena no regime aberto, em razão da notícia de falta grave. Inviabilidade. A via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pelas impetrantes, a qual deve ser objeto de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução. Insta salientar, por pertinente, não ser o habeas

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a cassação da decisão que sustou cautelarmente o cumprimento de pena no regime aberto, em razão da notícia de falta grave. Inviabilidade. A via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pelas impetrantes, a qual deve ser objeto de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução. Insta salientar, por pertinente, não ser o habeas corpus substituto do recurso de agravo em execução, nem sequer partilhando de mesmo status, pois constitui ação constitucional, não comportando dilação probatória. Por fim, não se verifica ilegalidade patente na decisão que sustou cautelarmente o cumprimento de pena, porquanto fundada em notícia de falta grave, devidamente consubstanciada nos indícios de autoria e materialidade, conforme inteligência do art. 118, inciso I, da LEP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.